Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL NÃO OBSERVADO.
I. Descontos em folha de pagamento de empréstimos bancários concedidos a militar das Forças Armadas estão sujeitos ao limite de 35% da sua remuneração previsto nos artigos 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215/2001, 27, caput e § 3o, e 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, 1o e 2o da Lei 14.131/2021, e 1o, 2o, 3o e 5o, da Lei 14.509/2022.
II. À luz do que estabelecem os artigos 2o, 3o, 4o e 6o do Decreto 8.690/2016, que “dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal”, o percentual máximo das consignações facultativas incide sobre a diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
III. Os artigos 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, e 5o da Lei 14.509/2022 não versam sobre o percentual máximo das consignações facultativas: estipulam apenas que, ainda que o servidor público civil ou militar contrate empréstimos consignados dentro da margem de 35%, os descontos só serão autorizados no limite do comprometimento máximo de 70% da sua remuneração.
IV. Apelação parcialmente provida.